Tribunal: CARF
Processo: 13830.001619/2004-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001619/2004-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.947 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO JOSE SINATORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. PERÍODO
ANTERIOR A LEI 11.488/07. IMPOSSIBILIDADE.
Anteriormente a vigência da lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de
ofício pela lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não
encontram respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da
lei 9430 à luz do disposto na Lei Complementar n. 95/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/10/2004, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 64.276,66 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e
seis reais e sessenta e seis centavos) a título de IRPF suplementar, período de 2001 e 2002,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, decorrentes de prestação de serviços de fisioterapeuta no valor de R$
63.400,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese, o quanto segue:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001619/2004-42
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001619/2004-42

Que reconhece a declaração inexata, e concorda com as exigências do Imposto, dos
Juros de Mora, e da multa proporcional, pelo que formaliza o pedido de parcelamento
dos respectivos valores.
Não concorda com a multa exigida isoladamente, tendo em vista que no
lançamento de ofício houve a exigência da multa de 75% juntamente com o imposto,
na forma do inciso I, do parágrafo único do artigo 957 do RIR/99, e que a exigência
também da multa do inciso III, do mesmo parágrafo sobre o mesmo fato não é
legitima, vez que ambas as multas são incidentes sobre uma mesma base de cálculo.
Trouxe aos autos acórdão do conselho de contribuintes refutando tais exigências.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II proferiu o acórdão no 17-
29.225, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte entendimento:

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
IMPOSTO. JUROS DE MORA. MULTA PROPORCIONAL. PEDIDO DE
PARCELAMENTO.
A parte do lançamento que deu origem ao parcelamento toma-se matéria incontroversa,
não cabendo sobre ela manifestação das Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇAO CONCOMITANTE.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
justifica-se a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO -
RETROATIVIDADE DA LEI FISCAL MAIS BENÉFICA.
Em face de lei nova de penalidade mais benéfica ao contribuinte, aplica-se ao fato
pretérito, resultando na redução do percentual da multa de 75% para 50%.
Lançamento Procedente em Parte

Inconformado com o v. acórdão a quo o Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo, em síntese, a prescrição ou
decadência da multa isolada. Alega que houve duplicidade de multas impostas pelo mesmo fato
gerador, por ter ocorrido o lançamento de multa exigida isoladamente, concomitantemente com a
multa proporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001619/2004-42

O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação concomitante de multa isolada, a ser
lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido e a multa de ofício, aplicada sobre o
imposto apurado na declaração de ajuste.
A jurisprudência deste Conselho restou assentada no sentido de que não é possível
a aplicação de duas penalidades, uma pela omissão dos rendimentos recebidos, vinculada ao
imposto devido (multa de ofício) e outra pelo não recolhimento de carnê leão (multa isolada),
posto que os rendimentos omitidos mensalmente são os mesmos que formarão a base de cálculo
para a apuração de imposto anual e que deveria ter sido antecipado. Observe-se:

MULTA
ISOLADA
DE
OFÍCIO.
CARNÊ-LEÃO.
INCIDÊNCIA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO CONSECTÁRIA
DO IMPOSTO LANÇADO NO AJUSTE ANUAL EM DECORRÊNCIA DA
COLAÇÃO DO RENDIMENTO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mansamente assentada na jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que a multa isolada do carnê-leão não pode ser cobrada
concomitantemente com a multa de ofício que incidiu sobre
o imposto lançado, em decorrência da colação no ajuste anual do rendimento que
deveria ter sido submetido ao recolhimento mensal obrigatório, pois ambas têm a
mesma base de cálculo, implicando em uma dupla penalidade em decorrência da
omissão de um mesmo rendimento, conduta vedada em nosso ordenamento. (Processo
no 15956.000076/200889
Recurso no Voluntário Acórdão no 2102001.433– 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 29 de julho de 2011 - Matéria IRPF OMISSÃO DE
RENDIMENTOS E GLOSAS DE DESPESAS - Recorrente JOSE
CARLOS PEREIRA AMPARADO Recorrida FAZENDA NACIONAL)

Neste sentido, caso admitida a aplicação de ambas as penalidades estaríamos
admitindo a possibilidade de BIS IN IDEM, vedado em nosso ordenamento.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001619/2004-42

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital